Tribunal: TJMT
Processo: 1026107-47.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026107-47.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), MUNIZ JUNIOR & ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME - CNPJ: 23.684.622/0001-81 (AGRAVANTE), RICARDO FELIPE MAIA - CPF: 172.386.761-68 (AGRAVADO), VANDERLEI SILVERIO PEREIRA - CPF: 034.946.666-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO
IMPROCEDENTES
. DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE
LIBERAÇÃO DO VALOR BLOQUEADO. INDEFERIMENTO DE MANUTENÇÃO DE AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA EM MATRÍCULA DO IMÓVEL. ESCORREITAS.
APELAÇÃO
,
PENDENTE DE ADMISSIBILIDADE
. CRÉDITO EXECUTADO GARANTIDO EM CONTA JUDICIAL.
PODER
GERAL
DE CAUTELA
.
DECISÃO MANTIDA
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Quando as circunstâncias fáticas recomendam a proteção do devedor, havendo a probabilidade de seu direito e o perigo de dano, é válida a decisão que obsta o levantamento de valores pelo exequente até o trânsito em julgado da sentença dos embargos à execução.

2.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) – 1026107-47.2024.8.11.0000

RELATORA: DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

AGRAVANTE: MUNIZ JÚNIOR & ADVOGADOS ASSOCIADOS – ME
.

AGRAVADO: RICARDO FELIPE MAIA
.

R E L A T Ó R I O

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MUNIZ JÚNIOR & ADVOGADOS ASSOCIADOS
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da
Ação de execução de título extrajudicial n. 1011619-15.2023.8.11.0003 ajuizada em face de
RICARDO FELIPE MAIA
, determinou a baixa da averbação premonitória AV. 6, realizada na matrícula n. 6.243, do CRI de Itiquira/MT, bem como indeferiu o levantamento dos valores depositados em juízo, obstando a expedição de alvará judicial (Id. 167281632 – autos de origem).

Em suas razões recursais, a parte agravante defende:
a)
possibilidade de expedição de Alvará Judicial dos valores bloqueados e a manutenção da averbação premonitória;
b)
que os embargos à execução opostos foram julgados improcedentes, sem efeito suspensivo, o que
não impede a liberação dos valores;
c)
ainda que a apelação seja recebida em ambos os efeitos, por si só, não tem o condão de suspender a execução;
d)
que a
prova inequívoca da verossimilhança da alegação está satisfatoriamente demonstrada nas linhas acima, evidenciada pelos fundamentos jurídicos da pretensão e pela vasta documentação, tanto é que todos os pedidos já haviam sido deferidos pelo Juízo de piso anteriormente.

Ao final, requer
à concessão da liminar recursal, para que se determine a manutenção da averbação premonitória na matricula de n. 6.243 do CRI de Itiquira/MT, bem como seja determinando a expedição de Alvará Judicial para levantar os valores bloqueados e a imediata realização de pesquisa SISBAJUD para bloqueio do saldo devedor remanescente. No mérito, seja reformada a decisão objurgada, confirmando a liminar (Id. 239293694).

Preparo recursal recolhido conforme Id. 240813664.

A liminar foi
indeferida
por esta Relatora, conforme Id. 241271192.

Informações coligidas pelo Juízo singular em Id. 242154695.

Contraminuta pelo desprovimento do recurso (Id. 242466157).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme o relatado, o agravante
MUNIZ JÚNIOR & ADVOGADOS ASSOCIADOS
, insurge-se contra a r. decisão que, em sede
execução de título extrajudicial n. 1011619-15.2023.8.11.0003, movida em desfavor do agravado
RICARDO FELIPE MAIA
, indeferiu o pedido de
levantamento dos valores depositados nos autos, determinando, ainda, a
baixa da averbação premonitória AV. 6, realizada na matrícula n. 6.243, do CRI de Itiquira/MT.

O cerne do presente recurso é a análise da possibilidade de imediato levantamento da quantia penhorada nos autos pelo agravante, independentemente do julgamento definitivo do recurso de apelação, considerando, especialmente, que inexiste atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução.

O agravante sustenta a inexistência de embasamento jurídico para indeferir a expedição de alvará judicial, e determinar a baixa da averbação premonitória, sobretudo porque, julgados improcedentes os embargos à execução opostos pelo agravado, e ainda que o recurso de apelação interposto seja recebido no efeito suspensivo, não tem o condão de suspender a ação de execução em curso.

Mediante consulta aos autos da Execução, depreende-se que, após a prolação da sentença de improcedência dos Embargos, foi proferida decisão pelo MM. Juiz monocrático, pelos seguintes fundamentos:

“(...)
Considerando que o bem imóvel, Fazenda Mariana, descrito na antiga matrícula nº 3.697 (encerrada) que originou a matrícula nº 6.243 (atual), encontra-se em nome de JOSÉ FELIPE MAIA, objeto de inventário, onde possui outros condôminos; considerando, ainda, que a presente execução encontra-se garantida por meio de bloqueio de ativos financeiros e de automotores pertencentes ao devedor, defiro o pedido formulado no id. 157906623 e determino a baixa da averbação nº Av. 6, da matrícula nº 6.243, do CRI de Itiquira/MT.

Deverá a(o) srª(r.) Registradora(o) Oficial ser intimada(o) desta decisão por meio de malote digital, com a devida urgência que o caso requer.

Intime. Cumpra. Expeça o necessário.

2.0 – DO PEDIDO DE LEVANTAMENTO E DESBLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS

Compulsando o caderno processual, observa-se que houve a interposição de recurso de apelação, nos autos da ação de embargos à execução, em apenso, cujo recurso foi remetido ao Juízo
ad quem
na data de 23/08/2023, sendo certo que não houve, ainda, o trânsito em julgado da decisão proferida nesta Instância singela.

Dessa forma, indefiro o pedido de levantamento formulado pelo exequente, bem como revogo, em parte, a decisão proferida no id. 162853876, tão somente, para obstar a expedição de alvará judicial, na forma lá determinada.

Da mesma forma, indefiro o pedido de desbloqueio formulado pelo devedor no id. 166555363, porquanto não houve a complementação do valor devido, conforme mencionado no referido petitório.

Determino a transferência dos valores bloqueados para a Conta Única Judicial, com vinculação aos presentes autos.

Intime. Cumpra (...)”.

Pois bem
.

Foi indeferida a concessão da liminar pela decisão de Id.
241271192
, e, no mérito, necessário manter o entendimento de que o agravo
não deve ser provido
.

No caso ora em exame, iniciada a ação de execução de título extrajudicial, o executado/agravado interpôs embargos à execução que foram julgados improcedentes, nos seguintes termos:

“(...)
Ex positis
,
julgo improcedente
os embargos. Determino o prosseguimento da execução. Condeno a embargante no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC. Translade cópia desta decisão para o processo de execução vinculado ao presente feito sob o nº 1011619-15.2023.8.11.0003. Transitada em julgado, ao arquivo com baixa e anotações necessárias (...)”.

Após a decisão de mérito, o executado/agravado interpôs recurso de apelação (Id. 234724155), restando pendente a análise recursal. Dessa forma, a decisão proferida pelo Juízo singular observa o dever geral de cautela.

O poder geral de cautela é o poder inerente à jurisdição de que dispõe o Juiz para, até mesmo de ofício, determinar medidas necessárias e adequadas para assegurar o resultado prático do processo, inclusive, quando necessário, para evitar que o direito de uma das partes seja violado ou sujeito a uma lesão grave de difícil reparação.

A propósito, Humberto Theodoro Júnior leciona:

"Nesse passo, o poder discricionário do juiz atua: relativamente à escolha e determinação da providência que, segundo as circunstâncias, se afigura, no juízo discricionário do julgador, mais idônea para conservar o estado de fato e de direito envolvido na lide. (in "Curso de Direito Processual Civil", 47a edição. Rio de Janeiro: Forense, 2012. Volume II. p. 521)”.

Nesse contexto, apesar de os embargos à execução terem sido recebidos sem efeito suspensivo, o magistrado pode adotar as medidas que entender necessárias para assegurar o resultado prático do processo ou evitar prejuízo irreparável a uma das partes.

Em outras palavras, mesmo que os embargos à execução não tenham sido recebidos com efeito suspensivo, tal circunstância não constitui obstáculo à concessão de medidas urgentes, que podem ser deferidas a qualquer momento processual, mesmo que a medida adotada consista na postergação de atos.

Ademais, é de bom alvitre consignar que realmente deve ser observada a regra processual civil, de modo que não merece ser provimento o presente recurso, ante a ausência dos requisitos ensejadores, a saber, o
periculum in mora
, especialmente porque a execução encontra-se totalmente garantida. Veja-se:
a)
bloqueio pelo convênio Sisbajud em 21/08/2024, no valor de R$
187.499,81 (cento e oitenta e sete mil quatrocentos e noventa e nove reais e oitenta e um centavos);
b)
depósito judicial realizado pelo executado, ora agravado em 17/09/2024, no valor de R$ 52.378,16 (cinquenta e dois mil trezentos e setenta e oito reais e dezesseis centavos), conforme extrato judicial da conta única (Id. 169765162 – autos de origem),
o que afasta o
requisito da urgência
, e consequentemente, obsta a manutenção da averbação, já que o valor pretendido pelo agravante já está à disposição do Juízo e vinculado aos autos.

Ademais, a
ausência de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução não impede o juízo de indeferir o levantamento dos valores bloqueados, vez que o devedor alega a nulidade das cláusulas contratuais oriundos do título executivo, discutindo a existência do débito, na forma como pretendida.

Com efeito, a necessidade de se evitar o levantamento dos valores depositados nos autos decorre do poder geral de cautela, que consiste não somente em um poder, mas um verdadeiro dever do magistrado, de modo a evitar prejuízo às partes.

Corroborando tal entendimento:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. POSSIBILIDADE. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL EM DESFAVOR DE ACORDÃO DESTE TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE LEVANTAMENTO DE VALORES. AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO DO RECURSO ESPECIAL. DEVER DE CAUTELA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Agravo interno: Considerando que o acórdão que julga o agravo de instrumento tem uma cognição mais ampla do que o simples exame do pedido de liminar para atribuição de efeito suspensivo ao recurso, julga-se prejudicado o agravo interno, tendo em vista que o agravo de instrumento encontra-se apto a julgamento. Agravo interno prejudicado. 2. Agravo de instrumento: O Recurso Especial não possui, em regra, efeito suspensivo, motivo pelo qual o cumprimento de sentença deve ter seu regular prosseguimento. No entanto, considerando que o feito está garantido com a efetivação da penhora de valor significativo, cabível o indeferimento da expedição de alvará, em atenção ao poder geral de cautela do magistrado, porquanto esta representa dano de difícil reparação a parte executada. 3. Deve-se aguardar o trânsito em julgado da decisão a ser proferida pelo Superior Tribunal de Justiça para ser deferido o levantamento do valor penhorado no processo originário, ante a ausência de patrimônio para fazer frente a eventual decisão de impenhorabilidade do crédito. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1207303,
07020234220198070000
, Relator: Robson Barbosa de Azevedo, 5ª Turma Cível, data de julgamento: 9/10/2019, publicado no DJE: 29/10/2019)”.

Neste sentido, colacionam-se julgados em casos análogos:

"Execução fundada em título extrajudicial. Sentença de improcedência de embargos à execução, impugnada por recurso de apelação. Levantamento de valor penhorado. Indeferimento. Adequação. Poder Geral de Cautela outorgado pela lei ao juiz. Recurso improvido. (TJ-SP -
2092776-87.2020.8.26.0000
, Relator:
Luís Carlos de Barros
, Data de Julgamento: 30/07/2020, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/07/2020)”.

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos à execução. Efeito suspensivo indeferido, impedindo, contudo, atos de alienação judicial e levantamento de valores. Inconformismo. Não cabimento. Evidenciada irreversibilidade das medidas, mostrando- se prudente a suspensão dos atos de alienação e levantamento de valores, com base no poder geral de cautela do magistrado. Decisão mantida. Recurso não provido. (TJ-SP - AI: SP
2034314-40.2020.8.26.0000
, Relator:
Daniela Menegatti Milano
, Data de Julgamento: 08/05/2020, 19ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/05/2020)”.

Os valores que o agravante pretende levantar são de alta monta, assim, caso seja deferido o levantamento e ocorra eventual alteração do julgado, poderá haver prejuízo à parte adversa.

Ademais, não se vislumbra a ocorrência de prejuízo ao agravante com as providências judiciais adotadas, pois não demonstrada à necessidade de imediato levantamento da quantia depositada, bem como por se encontrar o crédito integralmente garantido em conta judicial, sendo devidamente atualizado.

Além disso, ressalte-se que o deferimento do pedido de antecipação da tutela ocasionaria o levantamento dos valores bloqueados pelo agravante, incorrendo, assim, em evidente
irreversibilidade dos efeitos da decisão
.

Por fim, vislumbra-se que a execução está totalmente garantida na integralidade, mediante depósito judicial vinculado aos autos, logo não há razão para manter a averbação premonitória, tampouco, determinar ordem de bloqueio de saldo remanescente.

Sendo assim, mantenho a decisão agravada na íntegra, não havendo nenhuma irregularidade nela que mereça reparo por esta Corte.

Com tais considerações,
DESPROVEJO
o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024